Tribunal: TJSP
Processo: 0002514-25.2020.8.26.0292
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Recurso ministerial. Cumprimento integral da pena privativa de liberdade. Extinção da punibilidade da pena de multa, independentemente do pagamento. Impossibilidade. Revisão de posicionamento em razão de recente decisão da Suprema Corte por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.150/DF. A redação do artigo 51, do Código Penal, após a edição da

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Recurso ministerial. Cumprimento integral da pena privativa de liberdade. Extinção da punibilidade da pena de multa, independentemente do pagamento. Impossibilidade. Revisão de posicionamento em razão de recente decisão da Suprema Corte por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.150/DF. A redação do artigo 51, do Código Penal, após a edição da Lei no 9.268/96, almejou apenas afastar a conversão da multa inadimplida em pena privativa de liberdade, sem, no entanto, lhe retirar a natureza penal. Superação do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.519.777/SP. Decisão cassada. RECURSO PROVIDO.